Tribunal: TJES
Processo: 5019935-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019935-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA BAZAO
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUÍZO
A QUO

JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. NULIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5019935-31.2023.8.08.0035

Recorrente: MARIA DA PENHA BAZAO

Recorrida: BANCO CETELEM S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9674598).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DA PENHA BAZAO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que requer a concessão do benefício da justiça gratuita;
b)
que o contrato não respeitou as formalidades legais, ao passo que é pessoa analfabeta;
c)
que faz jus ao recebimento em dobro dos valores descontados;
d)
que deve ser indenizada pelos danos morais sofridos;
e)
que a sentença do juízo originário deve ser reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

Pois bem, compulsando os autos, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
.
In casu
,
não é possível verificar a (i)legalidade da contratação, sem que haja a produção de prova pericial, notadamente em relação à controvérsia existente em atestar a autenticidade da respectiva contratação, ao passo que os contratos, objetos da presente lide, foram devidamente juntados aos autos pelo parte recorrida (IDs 9674456, 9674457, 9674473 e 9674474).

Há de se destacar que apesar da parte recorrente alegar que é analfabeta, é possível observar que consta assinatura em seu documento de identidade, bem como na procuração juntada aos autos (ID 9674440), pelo qual é possível observar que dentre os contratos juntados aos autos há assinaturas que se assemelham com as assinaturas da autora/recorrente constantes em tais documentos juntados na inicial.

Assim, no caso em tela, a verificação da validade da assinatura da recorrida é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial, sobretudo porque, no caso dos autos, a recorrida nega ter entabulado tal negócio jurídico
.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante a
incompetência
dos
Juizados
Especiais
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando
sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Apenas destaco que, a meu ver, restaram devidamente comprovadas as contratações, pela autora, do empréstimo e cartão de
crédito consignados.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Fica, no
entanto, suspensa a exigibilidade, por força do art. 98, § 3º, do CPC.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito